Tribunal: TJSP
Processo: 1016765-70.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - Candidata aprovada fora do número de vaga posta em disputa para o exercício do cargo de Agente Administrativo II - Classificação muito além do número de vagas previsto e preenchido - Prorrogação, dentro do prazo de convocação, de contrato de trabalho dos agentes administrativos temporários – Irrelevância - Interesse público na prorrogação em decorrência da

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - Candidata aprovada fora do número de vaga posta em disputa para o exercício do cargo de Agente Administrativo II - Classificação muito além do número de vagas previsto e preenchido - Prorrogação, dentro do prazo de convocação, de contrato de trabalho dos agentes administrativos temporários – Irrelevância - Interesse público na prorrogação em decorrência da necessidade temporária e excepcional - Legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração - Sentença de improcedência mantida – Preliminar afastada e recurso desprovido"